Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GERALDO JORGE ESTRELA contra parte de despacho (ID 16741683), proferida em sede de execução de título extrajudicial requerido por BRB CREDITO IMOBILIÁRIO SA, grafada nos termos seguintes abaixo destacados: (...) Terceiro, GERALDO JORGE ESTRELA apresentou manifestação na qual alega que em sede de embargos de declaração nos embargos à execução n. 0009564-84.2017.8.07.0018, restou expressamente pactuado que deve ser aplicada a LBC, que não pode ser alterado, o que deveria ser observado (ID 62791306, p. 323). Ocorre que o processo indicado consiste em embargos à execução opostos por JOÃO ESTRELA FILHO, o qual ainda não possui trânsito em julgado. Em consulta ao sistema, verifica-se que houve interposição de recurso especial, em 14.05.2020. Portanto, nada a prover quanto a petição apresentada por GERALDO JORGE ESTRELA. (...) De início, destaca o agravante que apesar de o ato ora atacado ser denominado de “despacho”, ele tem cunho eminentemente decisório, na medida em que negou provimento a pedido formulado pelo agravante/executado. Alega que no caso não cabe a aplicação do índice de correção monetária INPC, sob o argumento de que o acórdão dos embargos de declaração, no bojo dos embargos à execução de no 0009564-84.2017.8.07.0018, opostos pelo outro Executado João Estrela Filho, consignou expressamente que o índice pactuado entre as partes e que deve ser aplicado é o “Letra do Banco Central” (LBC). Assim, defende não ser possível realizar a substituição do índice estipulado no contrato firmado entre as partes, qual seja, o LBC, por qualquer outro, nem mesmo pelo INPC, não obstante seja o índice comumente utilizado no âmbito desse E. Tribunal de Justiça. Assevera que juízo de primeiro grau deixou de observar que o aludido recurso especial interposto nos autos dos embargos à execução não visa a desconstituição da decisão desse E. TJDFT quanto à adoção do LBC como índice de correção monetária, mas, tão somente, a definição de detalhes técnicos. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que o cálculo seja refeito, adotando-se os critérios de cálculo já definidos, ou seja, para que seja afastada a aplicação do INPC, passando a consagrar o índice LBC, conforme o disposto no contrato exequendo. Preparo (ID 16741682). É o relatório. DECIDO. De início, em que pese o ato judicial a que se recorre seja denominado “Despacho”, verifico haver claro conteúdo decisório, na medida em que há a possibilidade de trazer prejuízo à parte recorrente. Dito isso e presentes os pressupostos, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, em que existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Em análise preliminar, verifico que, no caso concreto, os embargos à execução de no 0009564-84.2017.8.07.0018 foram opostos por João Estrela Filho, o qual ainda não possui trânsito em julgado, tendo sido interposto recurso especial pelo executado. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, da leitura da petição de recurso especial (ID 16741685), verifica-se que o índice de correção monetária é um dos pontos controvertidos levados ao Superior Tribunal de Justiça. Também não se vislumbra o perigo da demora, ante a ausência de risco de grave dano, visto que o próprio agravante assevera que o INPC não favorece ao credor, “(...) pois a Selic é composta de correção e juros de mora, e assim a mesma não pode ser cumulada de forma composta, de forma diversa do INPC que reflete o mês antes seguinte sobre a base anterior, ou seja de forma composta.” (ID 16741684, p.6) Ou seja, ao que parece, pela leitura do trecho retirado da petição que gerou a decisão agravada, conforme acima destacado, a correção pelo INPC, como consta na origem, seria mais prejudicial que a SELIC para o credor. De maneira lógica, portanto, aparenta ser mais benéfica ao devedor, o que afasta, em tese, o perigo de dano. Portanto, a despeito das alegações do agravante, entendo que não resta configurada, neste momento processual, a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora, além de se relevar prudente aguardar o contraditório, para se averiguar mais detidamente a controvérsia, por ocasião da análise do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora